Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados, que nos autos no. 1000825-96.2020.8.11.0048, estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos autos, que os pacientes encontram-se presos na Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa - Mata Grande (Rondonópolis/MT) desde o dia 13 de novembro de 2020 por incursão, em tese, aos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006
Informa, em síntese, que: “(...) no dia 13/11/2020 a Autoridade Coatora determinou a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público (decisão de ID. 43493014 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). No dia 26/01/2021 a Autoridade Coatora determinou a notificação dos pacientes para posteriormente avaliar o recebimento da denúncia, conforme artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorreu até o presente momento. No dia 16/02/2021, a representante legal do Ministério Público apresentou manifestação requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (manifestação de ID. 43493014 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). Já a defesa, no dia 17/02/2021, requereu a liberdade provisória dos pacientes (manifestação de ID. 49235189 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). No dia 22/02/2021 foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, sob o argumento de necessidade da garantia da ordem pública e instrução processual, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelariam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso (decisão de ID. 49546989 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791- 24.2020.8.11.0048).” (Sinc.)
Ressalta ainda, que: “(...)após a manifestação do Ministério Público e defesa, a audiência de custódia não foi realizada pela autoridade coatora.”
Informa, a não realização da audiência de apresentação consignando que: “(...) não resta dúvida, portanto, que a exigência convencional de apresentação do preso sem demora, além de estar em vigor, possui inegável supremacia normativa quando confrontada com as disposições do Código de Processo Penal (art. 306 §1o), no tocante às regras envolvendo a prisão em flagrante. Ou seja, o preso deve obrigatoriamente ser apresentado ao Juiz, não bastando a remessa do auto de prisão em flagrante.”(Sic.)
Sustenta o impetrante, o excesso injustificado de prazo na instrução processual, restando caracterizado o constrangimento ilegal, visto que os pacientes encontram-se à disposição da justiça há 05 (cinco) meses presos, sem início da persecução penal.
Ressalta que: “(...) o excesso de prazo fica evidenciado no plano dos fatos jurídicos e com precedente análogo deste e. Tribunal, inexistindo justificativa para denegação da ordem.” (Sic.)
Requer, a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, pelo noticiado excesso injustificado de prazo a que alude o feito e inexistência de realização de ausência de apresentação, com a expedição do respectivo alvará de soltura para que possam aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos (Id. 83144986)
Solicitadas informações (Id.83571481), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.84704040)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus, interposto pela i. Defensoria Pública com pedido de liminar impetrado em benefício de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados, pois estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Consoante a alegada ausência de realização da audiência de custódia, e acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, tal fato: “não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais” (HC no. 397.858/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.6.2018), até mesmo porque a sua não ocorrência: “é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem” (RHC 95.730/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.6.2018).
Avançando no tema, para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada em 22/02/2021, in verbis:
“[...]Vistos 1. Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados nos autos, o qual fora devidamente homologado, conforme decisão proferida em Id. 4349014, por não existir vícios formais e materiais a macular o Auto de Prisão em Flagrante, bem como fora dada vista dos autos ao Parquet para manifestar-se acerca da concessão de liberdade provisória ou da conversão da segregação em flagrante em prisão preventiva. Consta dos autos, em síntese, segundo informações anônimas, e após apuração preliminar da equipe de policiais, deslocaram-se até as proximidades do Posto de Gasolina para averiguar os fatos. Ao perceber a presença dos policiais, os autuados saíram correndo e adentraram em uma residência, momento em que foram perseguidos pelos policiais que os abordaram e revistaram, sendo encontrado no interior da residência em que entraram 12 (doze) porções de substância análoga a Maconha, 02 (duas) porções de Pasta Base e 02 porções de substância análogas a Cocaína, além da quantia de R$ 439,30 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) em espécie e outros objetos sem comprovação de suas origens, consoante termo de apreensão acostado nos autos.
Manifestação Ministerial, pugnando pela conversão em Prisão Preventiva em Id 49159869. Pedido de Liberdade Provisória acostado em Id 49235189.
É o breve relatório.
2. Fundamento e decido. De início, registro que os autuados foram encaminhados à Penitenciária Major Eldo Sá Correa na cidade de Rondonópolis/MT.
No mais, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.
Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.
Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.
É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis.
Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.
A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas. Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de pasta base de cocaína, cocaína e maconha.
Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:
“Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva RTJ”
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso)
Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal
Ademais, o acusado GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA ostenta antecedentes criminais (cód. 52885 e cód. 52977- na Comarca de Pedra Preta - MT; cód. 652810 na Comarca de Rondonópolis-MT) , evidenciando a prática em delitos anteriores e mesmo sendo processando, bem como possui condenação transitado em julgado, sob o no. cód. 58533 Comarca de Pedra Preta-MT – Cód 20002293 e Código: 658992, ambos na Comarca de Rondonópolis-MT, ainda assim se vê novamente envolvido em novo crime. Demonstrando que mesmo em liberdade, insiste na prática delitiva
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de liberdade provisória, e consequentemente CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, devidamente qualificados nos autos.
4. Após, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais (no. 1000825- 96.2020.811.0048) e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.
5. NOTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público. INTIME-SE os autuados e seus defensores/advogados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.
6. Diante do avançado da hora, serve cópia desta decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória, com relação a paciente GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA exclusivamente para efeito de liminar, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrado, de plano, qualquer alteração fática apta a ensejar a concessão da liminar em favor do mesmo.
Assim, em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, em especial, porque a segregação, a princípio, mostra-se suficientemente fundamentada na necessidade de interromper as atividades, em tese, perpetradas pelo paciente.
Neste diapasão, o aresto:
“PROCESSUALPENAL. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Com efeito, acerca do excesso injustificado de prazo na instrução, registro que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado pelo Órgão Colegiado no momento oportuno, da análise meritória da impetração, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
De outro lado, quanto aos argumentos trazidos pelo impetrante, somados à excepcionalidade da prisão a que se mantém em desfavor de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, permitem que seja revista a questão da necessidade da medida extrema, em especial pela menoridade relativa do paciente, sua primariedade. Ademais, pelo fato de que em sede extrajudicial declinou:
“[...]RESPONDEU: QUE no momento que foi abordado pelos policiais militares tinha acabado de chegar do serviço e estava na casa que alugou em Santa Elvira; Que perguntado quem mora nessa casa, respondeu que o interrogando e o outro suspeito; Que não sabe o nome do outro suspeito; Que tem quatro dias que conhece o outro suspeito; Que conheceu o outro suspeito quando estava indo para Santa Elvira trabalhar na fazenda; Que não sabe o nome da Fazenda; Que perguntado acerca das drogas encontrada na casa, respondeu que três trouxas de maconha é dele; Que perguntado de quem é o restante das drogas, respondeu que do outro suspeito; Que perguntado se vende drogas, respondeu que não vende; Que perguntado se Gledson vende, respondeu que sim; Que é usuário de drogas, que fuma maconha; Que perguntado onde comprou as três trouxas de drogas, respondeu que em Jaciara, na praça, mas não sabe o nome de quem comprou; Que perguntado onde Gledson comprou as drogas, respondeu que não sabe; Que Gledson já estava com essa droga; Que o restante da droga foi encontrada com Gledson ; Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)
Destarte, à luz do princípio da proporcionalidade, ressoam suficientes as medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
Sem qualquer desmerecimento à decisão que decretou a prisão preventiva, por irretocável, penso que, no momento, diante das condições apresentadas [menoridade relativa, primariedade e emprego licito], consigna-se pela possibilidade de concessão da medida liminar em favor da beneficiaria AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO. A propósito, o entendimento:
“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Possibilidade, no caso concreto, da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP). Paciente tecnicamente primário, que não ostenta registros por delitos da Lei de drogas. Circunstâncias que indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Precedentes do TJ e do STJ. Liminar ratificada.” (TJRS; HC 0116293-48.2020.8.21.7000; Proc 70084779347; Carlos Barbosa; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 04/03/2021; DJERS 31/03/2021)
Ante o exposto:
1. INDEFIRO A LIMINAR vindicada em favor de GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, restando ao beneficiária o lado sumaríssimo do writ constitucional;
2. DEFIRO A LIMINAR em benefício de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas:
I) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
II) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for futuramente notificado;
III) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais futuros;
IV) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;
V) Não se envolver em outra infração penal.
Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado em favor de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO.
Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Considerando as informações prestadas (Id.84704040), colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.